Tribunal: STF
Processo: ADPF 1009
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. CAPUT DO ART. 21 E § 2º DO ART. 22 DO DECRETO N. 6.514/2008. § 1º DO ART. 1º E ART. 4º DA LEI N. 9.873/1999. DECRETO N. 20.910/1932. ALEGADA “GESTÃO ERRÁTICA E TUMULTUÁRIA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES NA SEARA AMBIENTAL”. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PEDIDO INDEFERIDO.



Relatório 



    1. A Confederação Nacional da Indústria - CNI requer ingresso nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental como amicus curiae (e-doc. 49).



    2. Sustenta ser “a representante da indústria brasileira: o órgão máximo do sistema sindical patronal da indústria, desde a sua fundação, em 1938, defende os interesses da indústria nacional e atua na articulação com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de diversas entidades e organismos no Brasil e no exterior” (fl. 1, e-doc. 49).



    Alega que “a pertinência temática da postulante advém da inequívoca subordinação do setor industrial às disposições das normas sob ataque. A atividade industrial, em regra, utiliza recursos ambientais, estando, portanto, sujeita às normas de controle e fiscalização ambientais. Consequentemente, as indústrias poderão ser ré em processos administrativos ambientais sancionadores, cujos prazos prescricionais são regidos, em âmbito federal, pelas normas impugnadas nesta ADPF” (fl. 2, e-doc. 49).



    Assevera que “o debate de fundo desta ADPF guarda pertinência direta com assunto muito caro ao setor produtivo: a segurança jurídica” (fl. 3, e-doc. 49). 



    3. A intervenção de amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Nesse sentido, o Ministro Joaquim Barbosa, na decisão monocrática na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.311, DJe 25.4.2005, assinalou:



    “(…) A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A mera manifestação de interesse em integrar o feito, sem o acréscimo de nenhum outro subsídio fático ou jurídico relevante para o julgamento da causa, não justifica a admissão do postulante como amicus curiae (…)”.



    4. Discute-se, na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, a alegada ”gestão errática e tumultuária dos processos administrativos sancionadores na seara ambiental, cujos efeitos têm gerado a prescrição em massa das multas ambientais, como uma verdadeira política de governo no Brasil”. Põe-se em foco a validade constitucional do caput do art. 21 e § 2º do art. 22 do Decreto n. 6.514/2008, requerendo-se, por arrastamento, a apreciação da legitimidade do § 1º do art. 1º e art. 4º da Lei n. 9.873/1999 e do Decreto n. 20.910/1932, ”cujo teor tem garantido, em conjunto, a prescrição intercorrente de três anos nos processos administrativos sancionadores na seara ambiental”. Alega-se ofensa aos arts. 170 e 225 da Constituição da República e aos princípios da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso, da vedação à proteção deficiente, da precaução e da prevenção.



    5. No art. 1º e inc. I do art. 3º do Estatuto Social da Confederação Nacional da Indústria - CNI se estabelecem:



    “Art. 1º. A Confederação Nacional das Indústrias - CNI, associação sindical de grau superior, fundada em 12 de agosto de 1938, reconhecida por Carta Ministerial de 17 de setembro de 1938, com investidura ratificada pelo Decreto Federal n. 12.321, de 30 de abril de 1943, é constituída com prazo de duração indeterminado, para fins de representação, estudos e coordenação dos interesses das categorias econômicas da indústria.”



    “Art. 3º. A CNI tem por objetivos:



    I - representar, defender e coordenar os interesses gerais da indústria, contribuindo, direta ou indiretamente, para fomentar a expansão e a competitividade do setor industrial e o desenvolvimento econômico e social do País;”



    O objeto da presente arguição é a validade de normas que veiculam a prescrição no processo administrativo sancionador ambiental e a gestão administrativa na condução desses processos pela União, tendo-se por parâmetro preceitos da Constituição da República pelos quais se asseguram a proteção ao meio ambiente, ao princípio da precaução e prevenção ambiental. 



    Não se demonstra correção das diversas finalidades estatutárias da entidade requerente com as normas impugnadas. Do cotejo entre os objetivos listados no Estatuto Social da requerente e o conteúdo das normas impugnadas, ressai inexistir pertinência temática para admitir o ingresso nesta ação direta da requerente como amicus curiae.



    A pertinência temática também é requisito para a admissão de amicus curiae, critério que a requerente não preenche.



    Nesse sentido, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.157-MC, o Ministro Celso de Mello realçou que “o requisito da pertinência temática (...) se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato” (DJ 17.11.2006). 



    Reduzir a pertinência temática ao disposto no estatuto das entidades, desconsiderando a sua natureza jurídica e a sua finalidade precípua, colocaria este Supremo Tribunal na condição de ter de admitir sempre toda entidade, em qualquer ação de controle abstrato de constitucionalidade de normas jurídicas, como amicus curiae, bastando incluir-se em seu estatuto a finalidade de defender a Constituição da República. 



    6. Pelo exposto, indefiro o ingresso da Confederação Nacional da Indústria - CNI na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental como amicus curiae.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora